Tribunal: TJMT
Processo: 1012339-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1012339-59.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Oderlei Luiz Scolari
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1012644-17.2021.8.11.0041, proposta por Oderlei Luiz Scolari, acolheu a medida de urgência postulada e determinou a “suspensão da exigibilidade da multa proveniente do Auto de Infração n. 120919 de 28.08.2009, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 623035/2009, evitando que a multa seja inscrita em dívida ativa”.
O Recorrente sustenta, em resumo, que o prazo prescricional, previsto no artigo 19 do Decreto Estadual n. 1986/2013, refere-se ao termo da prescrição punitiva, ou seja, aquele que a Administração possui para autuar e formalizar o processo administrativo ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente, de sorte que não há base legal para considerar a contagem do prazo prescricional entre a data da apresentação da defesa administrativa (18/05/2012) e a data da decisão administrativa que homologou o auto de infração (24/05/2018).
Diante desse cenário, postulou, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão invectivada.
É o que merece registro. Decido.
Diante dos elementos de cognição apresentados neste Recurso, entendo, em tese, que a almejada antecipação da tutela recursal merece guarida.
Não obstante os argumentos recursais, constato que a data da autuação ambiental (2009) é anterior à edição do Decreto Estadual n. 1986/2013, de modo que, conforme a jurisprudência desta Primeira Câmara, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar, no caso, na ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo ambiental. Confira-se:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017). (...). (N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).
Diante desse cenário, verifico, ao menos nesse momento de cognição não exauriente, a probabilidade do provimento do presente Recurso.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.